Tribunal: TJDFT
Processo: 0038103-98.2014.8.07.0007
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRELIMINAR DE PRECLUSÃO E NÃO CONHECIMENTO. REJEIÇÃO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA. CIÊNCIA DO INADIMPLEMENTO. ART. 397, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CC.
1. Não cabe agravo de instrumento contra a decisão que homologa o laudo pericial em ação de prestação de contas. Com efeito, para o conhecimento do agravo de instrumento é necessário que as decisões agravadas versem sobre as hipóteses expressamente previstas no art. 1.015, do CPC, ressalvada a tese da taxatividade mitigada.
2. Se a parte não poderia ter se insurgido contra a decisão que homologou o laudo pericial, quando proferida tal decisão, impõe-se reconhecer a possiblidade de se discutir, por meio da apelação, o termo inicial de juros de mora adotado no laudo.
3. Não havendo constituição em mora por outro ato extrajudicial que tenha esse efeito, em momento anterior, a mora se reputa constituída a partir da citação no processo, consoante previsão expressa do art. 405, do CC.
4. Todavia, se a dívida não conta com data certa de vencimento, mas se o requerido tinha ciência dela, além de ter sido constituído em mora antes de ajuizada a demanda, por notificação extrajudicial, não há como determinar a incidência de juros de mora somente a partir da citação. Além disso, deve-se considerar a determinação contida no art. 397, parágrafo único, do Código Civil, segundo a qual “não havendo termo, a mora se constitui mediante interpelação judicial ou extrajudicial”.
5. Apelo não provido.